Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto aos aspectos da fixação da pena, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas no sistema trifásico de fixação da reprimenda, atentando-se o julgador, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena.

2. O Magistrado possui discricionariedade para fixar a pena de acordo com as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do apelante. 2.1. Na espécie, a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas para o tipo penal sob exame se revela adequada, razoável e proporcional aos delitos cometidos em continuidade delitiva.

3. É de se manter o regime inicial fechado aos réus, em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.

4. Recursos desprovidos.